Tribunal: TJBA
Processo: 8022083-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022083-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IEDA SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
FELIPE CRUZ ROCHA DA SILVA, MATHEUS BASTOS VEIGA SANTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PESSOA IDOSA. PERCENTUAL DE 56%. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ESTATUTO DO IDOSO. PROVIMENTO. O artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 veda expressamente a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. A vedação à discriminação do idoso é norma de ordem pública aplicável a todos os contratos de planos de saúde, independente de serem contratos de autogestão. Aplicam-se aos planos coletivos as teses firmadas nos Temas 952 e 1.016 do STJ, segundo as quais o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária é válido, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas regulamentares, e não sejam aplicados percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor, ou discriminem o idoso. O percentual de reajuste de aproximadamente 56% se mostra desarrazoado e potencialmente discriminatório, considerando que não há demonstração de base atuarial idônea que justifique tal majoração. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito se evidencia pela aparente contrariedade do reajuste aos parâmetros estabelecidos pelos precedentes do STJ e pelo Estatuto do Idoso. O perigo de dano se manifesta na possibilidade da agravante não conseguir efetivar o pagamento das prestações, representando afastamento da assistência médica, justamente em fase da vida em que mais necessita de amparo médico-hospitalar.
Agravo provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8022083-82.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
IEDA SANTOS CRUZ
e, como agravada,
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA